Tribunal: STF
Processo: HC 188515
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Felix Fischer, que não conheceu do HC 580.939.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 28.03.2020, surpreendido com 53,34 g de maconha. O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    8. Na hipótese de que se trata – embora a quantidade da droga apreendida não impressione (53,34 g de maconha) –, o fato é que, tal como assentou o Juízo de origem, “a folha de antecedentes e certidão juntadas aos autos (fls. 41/46), demonstram que o autuado Victor Hugo Alves registra antecedentes, ostentando condenações pretéritas pelo mesmo crime, em tese, aqui cominado (processo 1500324-83.2018.8.26.0583 1ª Vara Criminal desta comarca transitado em julgado no dia 05/12/2019), sendo, portanto, reincidente específico, além de registrar passagens pelo Juízo da Infância e Juventude por infrações análogas aos crimes de tráfico de drogas (5 vezes), injúria e posse de droga para consumo pessoal”.
    9. No mesmo sentido, o STJ afirmou que “a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente. Em que pese a quantidade de droga apreendida não se mostrar exagerada – 53,34 g de maconha –, as investigações apontam que o paciente mantinha em depósito droga para posterior venda a terceiros, sendo reincidente inclusive pelo crime de tráfico de drogas, possuindo, ainda, outros registros criminais, fatos estes que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva”.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator